Tribunal: CARF
Processo: 11128.732172/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732172/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.321 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
SS BRASIL FREIGHT - AGENCIAMENTO INTERNACIONAL DE
CARGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007
pela Administração Tributária não conduz à prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Em regra, as decisões judiciais e administrativas não possuem a natureza de
normas complementares, como são aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional-CTN, motivo pelo qual devem ser analisadas dentro do
contexto do caso concreto e não submetem decisões futuras do CARF.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732172/2013-59
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 A interessada não responde pela infração por se Agente de Cargas. A penalidade cabe
ao transportador;
 O AI é nulo por vício formal;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

 Requer a relevação da pena;
 Deve-se aplicar o disposto no art.112 do CTN;
 É cabível a suspensão da exigência do crédito tributário.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. O Auto de Infração conteria os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/1972;
2. Nenhum dos vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 teria
ocorrido no presente processo, em razão de que não se verificaria nulidade
do lançamento de ofício;
3. A alegação a respeito da decadência do lançamento tributário
improcederia, uma vez que foi dada ciência do Auto de Infração dentro do
prazo previsto na legislação, qual seja, 5 anos a contar do primeiro dia do
ano seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
4. No caso concreto, quanto ao mérito, verificou-se que a impugnante não
teria obedecido ao prazo previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007;
5. A autuada seria parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista o previsto no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-lei no
37/1966;
6. A aplicação de penalidades por infração à legislação tributária
independeria da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato;
7. O instituto da denúncia espontânea não excluiria a multa regulamentar;
8. As sentenças judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às
partes envolvidas na lide;
9. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não poderiam ser oponíveis na esfera administrativa, por
ultrapassar os limites da sua competência legal;
10. A regra de interpretação do artigo 112 do CTN somente se aplicaria em
caso de dúvida, o que não existiria no caso dos autos;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

11. Faltaria competência às Delegacias de Julgamento para relevar
penalidades, conforme requerido;
12. Após a decisão de primeira instância administrativa, somente seria
atribuído efeito suspensivo ao crédito tributário em caso de interposição de
Recurso Voluntário dirigido ao CARF.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
04/12/2020, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo.
Na sequência, em 08/12/2020, apresentou Recurso Voluntário, como informado
no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações, feitas por ocasião da
impugnação, relacionadas à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação da penalidade, bem como ocorrência de denúncia espontânea, acrescentando que
caberia a aplicação da retroatividade benéfica para isentar os atos que configurem retificação de
informações da multa em questão, nos termos da Solução de Consulta Interna – SCI/COSIT no 2,
de 4 de fevereiro de 2016.
Além do exposto, refere ainda que entre o recurso administrativo em menção e o
julgamento pela DRJ passaram-se mais de 7 (sete) anos, não restando observada pela
Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido na Lei no
11.457/2007.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/SPO que manteve a imposição de multa prevista na legislação aduaneira ao agente de carga
que deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta de informação sobre o CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX.
Narrou a autoridade fiscalizadora que o Recorrente, na condição de agente de
carga procedente do exterior, teria informado o Conhecimento Eletrônico (HBL) CE
150805222873426 depois do período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou seja,
desconsolidando a carga intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, III, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

O evento de prestação de informações relativamente ao citado CE haveria se dado
às 10:21:50h do dia 02/12/2008, e a data de chegada do navio transportador MONTE
PASCOAL ao Porto de Santos teria ocorrido às 04:57:00h da mesma data.
Feitas essas primeiras colocações, inicio o exame do Recurso Voluntário tratando
das questões preliminares suscitadas na peça recursal.

1. Da Inobservância do Prazo Previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Pública
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24
da Lei 11.457/2007, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da Administração
Pública de exigir do pagamento do crédito tributário, em decorrência do tempo excessivo entre a
ciência do Auto de Infração e o julgamento da impugnação pela DRJ.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máxi
mo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único, que fornecem o seguinte tratamento ao tema em comento:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução
fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Sucede que, após a constituição do crédito por lançamento de ofício, havendo
recurso administrativo, a unidade preparadora da RFB promove a suspensão daquele, até findar o
processo administrativo fiscal, na forma do art. 151 do CTN1.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

Acrescente-se também que, em que pese o art. 24, caput, da Lei 11.457/2007 ter
fixado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão em face a recuso
administrativo, visando assim assegurar a aplicação do princípio da duração razoável do
processo em via administrativa, não foram previstos os efeitos jurídicos da inobservância do
lapso temporal referido.
Apenas a título de observação, tal previsão se encontrava contida no 2o do mesmo
dispositivo, que foi vetado pelo Presidente da República à época.
Pelos mesmos fundamentos antes expendidos, não se aplica ao caso o previsto no
art. art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/19992, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de
ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.
Passo às questões relacionadas ao mérito.
2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco, de
maneira a buscar o afastamento da multa.

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes
da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
2 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou outro princípio de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente
haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade da norma que estabelece a
mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
O julgamento dos recursos nesta esfera restringe-se à análise da adequação das
atividades levadas a efeito pelos representantes da Administração Tributária em relação à
legislação vigente, tal como posta.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 23, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

3. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, quanto a este item de defesa.

4. Das Decisões Administrativas e Judiciais. Efeitos.

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

Em relação às decisões judiciais e, também, às emanadas do contencioso
administrativo, tem-se que estas não guardam a qualidade de normas complementares, previstas
no art. 100 do CTN4, motivo pelo qual devem obrigatoriamente ser compreendidas dentro do
contexto de um caso concreto, não sendo capazes de submeter decisões futuras do Colegiado,
conforme determina a Portaria MF no 343/015, que aprovou o Regimento Interno do CARF-
RICARF. Por oportuno, destaco art. 62 do mesmo RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plena ria
doSupremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros

4 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

nojulgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
Portanto, em que pesem ilustrarem uma linha de entendimento a respeito de dado
tema em determinado momento, anteriores decisões judiciais e mesmo do próprio CARF,
excetuando as acima mencionadas, via de regra não são dotadas de efeitos vinculantes para os
membros deste Colegiado.
5. Do Mérito. Da Retificação das Informações Antes Prestadas e Aplicação
da SCI Cosit no 2/2016
Tomando como base o conteúdo do Auto de Infração e os extratos do
SISCOMEX, que seguem suscintamente reproduzidos, vemos que a infração imputada consistiu
no ato de informar o Conhecimento Eletrônico (HBL) CE 150805222873426 em momento
posterior ao prazo fixado nos arts. 22, inc. III, e 50, da Instrução Normativa RFB no 800/2007:

Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a própria RFB, por meio da mencionada Solução
de Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(Grifei)
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da informação conhecida como
desconsolidação da carga, consistente na inclusão dos CE agregados que lhe correspondam, não
constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos CE, antes informados
ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI COSIT no 02/2016.
O registro da desconsolidação do CE Master consiste em informação inédita a ser
inserida no SISCOMEX, não se tratando de modificação de dado informado anteriormente pelo
sujeito passivo.
Em caso de retificação ou alteração de CE Master, Sub-Master ou CE Agregado
antes informado, aplica-se a SCI COSIT no 02/2016, por incidência do princípio retroatividade
benigna, sem dúvida. Porém, não é o caso em análise, vez que a informação primordial não foi
prestada (registro do CE), de maneira que nada há a deferir neste quesito.
Ressalto que não foram apresentados, no Recurso Voluntário, demais argumentos
que envolvam diretamente os fatos narrados pela autoridade aduaneira (evento de prestação a
destempo de informações relativamente ao citado CE Agregado).
Por conclusão, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732172/2013-59

Fl. 223
DF CARF MF
Original